Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO GENÉRICA. ART. 330, §§ 2o E 3o DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com as exigências do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, em causas que buscam a revisão de contratos de empréstimos e financiamentos, o autor deve especificar na inicial as “as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter”, sob pena de indeferimento da inicial, bem como “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.
2. Tais requisitos não foram atendidos, visto que a referência contratual não aponta especificadamente os pontos que o apelante busca invalidar, como também não demonstra o pagamento dos valores incontroversos do financiamento, caracterizando uma pretensão genérica.
3. Diante das lacunas apontadas, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida regular a ser adotada.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.